Tribunal: TJDFT
Processo: 0726169-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZOS DA VEPEMA E VEPERA. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. LOCALIZAÇÃO DO SENTENCIADO. CUMPRIMENTO DA PENA. DESÍDIA. RECONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CARÁTER PROVISÓRIO DA DECISÃO. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. A conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade reveste-se de caráter provisório, porquanto necessário resguardar a oitiva do sentenciado em sede de audiência de justificação, garantindo-lhe o exercício do contraditório, para que seja analisada eventual justificativa apresentada quanto à desídia em cumprir as penas impostas, bem como reavaliada a hipótese de reconversão definitiva da pena. Enquanto não realizada a audiência de justificação, com a presença do apenado, ainda que mediante a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, não estará esgotada a competência do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas, diante do seu dever de cooperação para com o Juízo da Vara de Execuções das Penas em Regime Aberto, nos termos do artigo 24, inciso V, da Lei no 11.697/2008.